Tribunal: TJES
Processo: 5006642-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006642-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: YASMIN FREIRE CAROLINO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PLANO NÃO REGULAMENTADO. ADI Nº 1931. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/98. INCIDÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
MEDICAMENTO SPRAVATO
.
USO AMBULATORIAL. URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato anteriormente à Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), tratando-se dos chamados planos "não-regulamentados", tendo o Excelso Supremo Tribunal Federal reconhecido a inaplicabilidade da legislação em questão aos contratos firmados anteriormente à vigência da lei (ADI 1931).

2.
Não obstante, convém ressaltar que, ainda que o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei Federal nº 9.565/98, a avença está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor dos artigos 2º e 3º da legislação consumerista, de forma que é possível visualizar se eventual cláusula abusiva viola as regras e os princípios consumeristas.

3.
D
epreende-se do laudo médico colacionado que a agravada é portadora de Transtorno Depressivo Maior, Transtorno Afetivo Bipolar e Transtorno de Personalidade Borderline, com grave instabilidade de humor, descontrole dos impulsos e redução de juízo crítico e de realidade, e em razão disso, a médica que lhe assiste prescreveu o medicamento Cloridrato de Escetamina - Spravato, a ser ministrado em “um serviço de hospital-dia, clínica de infusão ou emergência clínica, conforme orientação de bula aprovada pela ANVISA”.

4. H
á diversas Notas Técnicas do
s
NatJus
nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando
evidências de que o medicamento

SPRAVATO

vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da
agravada
.

5. O laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio.

6. Recurso conhecido e
des
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 50
06642-02
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
A
:
YASMIN FREIRE CAROLINO

RELATORA:
DESEMBARGADORA

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-s
e
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
o
r

UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. decisão
proferida

pel
o
Juízo d
a
10ª
Vara Cível
de Vitória
/ES

nos autos da
a
ção
o
rdinária
nº
5016368-25.2023.8.08.0024
ajuizada por YASMIN FREIRE CAROLINO
,
que
d
eferiu
a tutela provisória de urgência
para determinar
o fornecimento/
custeio do tratamento indicado pela médica que assiste à autora, com o medicamento
SPRAVATO 28mg,
nas dosagens e prescrições descritas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A parte agravante sustenta, em síntese, que
não
estão presente
s
os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência
concedida,
uma vez que
a negativa de fornecimento do medicamento e deu em
razão da inexistência de previsão contratual de cobertura,
tratando de plano não regulamentado
.

Pois bem,

analisando detidamente os autos, não vislumbro
embasamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do
in
deferimento
do efeito suspensivo recursal.

N
o caso dos autos,
é incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato anteriormente à Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), tratando-se dos chamados planos "não-regulamentados", tendo o Excelso Supremo Tribunal Federal reconhecido a inaplicabilidade da legislação em questão aos contratos firmados anteriormente à vigência da lei (ADI 1931).

Em igual sentido, o artigo 35 do diploma em referência dispõe a aplicabilidade da Lei apenas aos contratos celebrados a partir de sua vigência, prevalecendo-se, portanto, as cláusulas pactuadas em seu contrato de origem.

Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.

Não obstante essa questão, convém ressaltar que, ainda que o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei Federal nº 9.565/98, a avença está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor dos artigos 2º e 3º da legislação consumerista, de forma que é possível visualizar se eventual cláusula abusiva viola as regras e os princípios consumeristas.

Conforme consignado,
depreende-se do laudo médico colacionado que
a agravada é portadora de Transtorno
Depressivo Maior, Transtorno
Afetivo Bipolar e Transtorno de Personalidade Borderline, com grave instabilidade de humor, descontrole dos impulsos e redução de juízo crítico e de realidade, e e
m raz
ão disso, a médica que lhe assiste prescreveu o medicamento
Cloridrato de Escetamina - Spravato, a ser ministrado em “
um serviço de hospital-dia, clínica de infusão
ou emergência clínica, conforme orientação de bula aprovada pela ANVISA
”
(Id’
s
25761968
e 25761959
dos autos de origem).

Desta feita
, constato que a medicação solicitada pela recorrente
não
se trata de fármaco de livre aquisição ou mesmo de uso domiciliar, uma vez que, segundo a bula do próprio medicamento, este “
deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento
”.

Ademais
, há diversas Notas Técnicas do
s
NatJus
nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando
evidências de que o medicamento

SPRAVATO

vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da
agravada
.

Outrossim
, o laudo médico
colacionado

evidencia a necessidade
urgente
de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio.

Logo
, restando demonstrada, num juízo de cognição sumária, a existência de elementos capazes de justificar a concessão da medicação pleiteada pela agravada,
já que há cobertura contratual diante do uso ambulatorial do fármaco conforme a bula e o laudo médico,
motivo pelo qual o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 03/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.